Tribunal: TJMT
Processo: 1024740-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024740-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Poluição, Saneamento, Parcelamento do Solo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (AGRAVADO), AEDIC-ASSOC. DAS EMPRESAS DO DISTRITO INDL DE CUIABA - CNPJ: 15.359.003/0001-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), MARIANA SASSO - CPF: 022.709.161-23 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDUTAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE PELAS AGRAVADAS - OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS - NATUREZA
PROPTER REM
- RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula n. 623 do Superior Tribunal de Justiça estabelece: “As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

2. Não há nos autos elementos probatórios que vinculem diretamente as agravadas às condutas lesivas ao meio ambiente, uma vez que a responsabilidade ambiental é subjetiva, não admitindo a imputação de obrigações a terceiros que não detenham controle efetivo sobre as atividades causadoras dos danos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública
proposta contra
Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso
,
Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá
, o
Estado de Mato Grosso
, bem como o
Município de Cuiabá
, declarou a ilegitimidade da federação e da associação para figurarem no polo passivo da demanda.

Assegura que, o objeto da demanda consiste no “
licenciamento do Distrito Industrial de Cuiabá, pois a sua instituição foi desacompanhada de infraestrutura básica, uma vez que diversas empresas foram se instalando gradativamente no local, causando danos à ordem urbanística e ao meio ambiente natural, os quais vem se potencializando com a ampliação da atividade econômica
”.

Além disso, no caso, a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso e a Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá “
contam com plena legitimação extraordinária para promover a defesa dos interesses das empresas sediadas no referido distrito
”, pois “
representam adequadamente o conjunto de pessoas que o integram
”.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido, conforme id. 152621715.

As contrarrazões foram apresentadas sob ID. 156655179.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id. 159401190).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública
proposta contra
Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso
,
Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá
, o
Estado de Mato Grosso
, bem como o
Município de Cuiabá
, declarou a ilegitimidade da federação e da associação para figurarem no polo passivo da demanda.

Após análise dos autos, constata-se que a presente ação foi instaurada pelo Ministério Público com o propósito de instar os órgãos públicos a viabilizar a licença para o Distrito Industrial de Cuiabá, dada a carência de infraestrutura básica, e, simultaneamente, adotar medidas para reprimir infrações ambientais vinculadas às atividades empresariais ali desenvolvidas.

Nesse cenário, a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso e a Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá foram citadas no polo passivo; no entanto, a decisão objurgada reconheceu a sua falta de legitimidade.

Pois bem.

O ordenamento jurídico ambiental, delineado pela Constituição Federal no artigo 225, consagra a responsabilidade subjetiva, demandando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. Nesse contexto, a imputação de responsabilidade deve ser pautada na participação efetiva das agravadas nas atividades causadoras dos danos.

No presente caso, não há nos autos elementos probatórios que vinculem diretamente as agravadas às condutas lesivas ao meio ambiente, uma vez que a responsabilidade ambiental é subjetiva, não admitindo a imputação de obrigações a terceiros que não detenham controle efetivo sobre as atividades causadoras dos danos.

A inclusão das agravadas no polo passivo da demanda fundamentou-se na dificuldade prática em identificar todas as empresas presentes no Distrito Industrial de Cuiabá. Contudo, tal circunstância não confere, por si só, legitimidade passiva às entidades associativas, carecendo de respaldo legal.

Ademais, é imperativo observar o princípio da individualização da conduta, de modo que a responsabilidade deve recair sobre aqueles que, de fato, concorreram para a ocorrência do dano ambiental, em consonância com os ditames da Lei no 6.938/81, vejamos:.

Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

[...];

VII -
à imposição,
ao poluidor e ao predador
, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Por fim, conforme bem fundamentado na decisão objurgada,
é relevante ressaltar a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, configurando uma obrigação
propter rem
. Isso implica que o atual proprietário da área, possuidor ou ocupante, seja pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, assume a responsabilidade de reparar condutas lesivas ao meio ambiente atribuídas ao antigo proprietário.

Adicionalmente, vale salientar que as obrigações buscadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso são exigíveis tanto do atual proprietário ou possuidor quanto dos proprietários ou possuidores anteriores. Esse entendimento está em conformidade com a Súmula n. 623 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

Logo, não se observa qualquer possibilidade de modificar a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023